Tribunal: TCU
Processo: 001.949/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por José Olegário Ribeiro Lopes, ex-prefeito de Congonhinhas/PR (gestão 1/1/97 a 31/12/2004), Marcelo Haruhiko Shimysu, diretor do Departamento de Saúde, de 3/2/2003 a 31/12/2011, e Arildo Brito Simões (médico), em face do Acórdão 8.463/2021  TCU  2a Câmara, resultante do julgamento da Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, que apurou irregularidades na aplicação de recursos do SUS, referentes ao pagamento de salários a médicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por José Olegário Ribeiro Lopes, Marcelo Haruhiko Shimysu e Arildo Brito Simões, em face do Acórdão 8463/2021-TCU-Segunda Câmara , resultante do julgamento da Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, que apurou irregularidades na aplicação de recursos do SUS, referentes ao pagamento de salários a médicos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos embargantes.